Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-21.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relembram que o veículo foi adquirido no final de dezembro de 2024, sendo que após uma semana começou a apresentar defeitos como “perda de força, desligamentos e acendimento da luz do motor”, sendo que a oficina indicada pela ré não efetuou o reparo, de modo que procuraram um local de confiança onde foram constatados diversos vícios ocultos. Assim, apontam que realizaram reparos emergenciais, no valor de R$ 9.577,00, sendo ainda necessárias novas despesas no valor de R$ 10.557,30, mas que não possuem condições de pagar. Assinalam que o vício oculto está devidamente comprovado nos autos, enquanto o vendedor apenas indicou que o veículo era de leilão e que não apresentava problemas significativos, mas apenas defeitos estéticos. Adiante, argumentam o equívoco na sentença quando indicou que a parte ré já teria realizado o pagamento de R$ 4.000,00 pelos defeitos elencados, visto que não há demonstração da quitação daqueles valores. Ainda, também assinalam que o automóvel foi vendido acima do valor da tabela Fipe (R$ 50.000,00), e não apenas R$ 27.000,00 como defendido pelos réus.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar eventual vício oculto no veículo adquirido pelos consumidores.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Inicialmente, não há verossimilhança na tese dos autores quanto ao valor pago pelo veículo. Não obstante sustentarem que o documento ID 76898993 comprova o pagamento de R$ 50.000,00 (R$ 16.500,00 de entrada além do financiamento liberado de R$ 33.500,00), relembra-se que o veículo possui valor na tabela FIPE de cerca de R$ 40.000,00, sendo evidente que ninguém pagaria R$ 50.000,00 em um veículo que sabia ser proveniente de leilão (que gera uma redução média de 25% no valor de mercado) e com danos na lataria, quando o preço FIPE para veículos sem aquelas condições era de R$ 40.000,00. No caso, consta naquele documento que o valor de R$ 33.500,00 foi liberado para o réu, enquanto que o demandando defende que o valor recebido foi de pouco mais de R$ 27.000,00, o que não foi refutado pelo autor. De todo modo, é evidente que o veículo foi alienado em valor inferior ao preço de mercado face a situação de ser proveniente de leilão, e que foi devidamente comunicada para os autores (ID 76899001)
6. Consta no ID 76898993 que o contrato de financiamento do veículo foi assinado em 21/12/2024, enquanto que o ID 76898996 permite apurar que já no dia 27/12/2024, o veículo apresentava defeito, com a luz vermelha do óleo acendendo, com motor/pistão batendo acima de 2500 rotações, além de apagar em alguns momentos, como ao passar em quebra-molas. Desse modo, é possível apurar a existência de vício oculto. Isso porque nos IDs 76898998-76898999 o vendedor garantiu que o carro estava “100%”, inclusive porque estava usando o veículo, assegurando estar ótimo. Assim, ainda que o veículo fosse proveniente de leilão decorrente de sinistro, a existência de defeito no motor após alguns dias confirma o vício oculto em produto durável, eis que precisava passar por retífica do motor, de modo que o reparo deveria ser efetuado às expensas da parte ré.
7. Quanto ao valor devido, ainda que os autores aleguem que não há comprovação de que o réu arcou com despesas de R$ 4.000,00 para reparo do veículo, constata-se que o demandado juntou na sua contestação áudio indicando que realizou aquelas despesas em prol do veículo dos autores, o que não foi refutado em momento oportuno (na réplica), de modo que se conclui pela veracidade daquelas alegações. De todo modo, daquele montante deve ser considerado como ressarcimento para os autores apenas a quantia de R$ 3.000,00, eis que R$ 1.000,00 foram referentes a pagamentos para o “Evandro”. Contudo, o ID 76898997 permite apurar que Evandro era o mecânico da oficina indicada pela parte ré, primeiro local em que o veículo foi levado para reparos, sendo que, em face da não solução dos problemas, o automóvel precisou ser removido pelos autores para outro local, onde foram efetuadas as despesas elencadas nos autos.
8. Os autores comprovaram as despesas de R$ 9.577,00 com peças e retífica do motor, quantia a ser reparada pela parte ré face o vício oculto no veículo. Contudo, daquele montante deve ser abatido o total de R$ 3.000,00 face as despesas já efetuadas pela parte ré por aquele reparo. Por outro lado, não assiste razão aos autores quanto ao pedido de condenação pelas despesas a serem realizadas, no valor de R$ 10.557,30. Isso porque os próprios autores reconhecem que o primeiro reparo foi suficiente para atender os problemas emergenciais, demonstrando que sanou o vício oculto, permitindo o regular uso do veículo. Ademais, o serviço complementar mencionado (ID 76899008) reitera a retífica e as mesmas peças que já foram trocadas por ocasião do reparo de R$ 9.577,00, além de acrescentar troca de óleo e amortecedores, que são decorrentes do regular uso de veículo com mais de 100.000 quilômetros, não configurando vício oculto. Assim, deve a condenação ser fixada no total de R$ 6.577,00.
9. Apesar do aborrecimento diante da necessidade de reparo do veículo recém-adquirido, constata-se que a situação não supera o mero aborrecimento decorrente de problema mecânico em veículo usado. Assim, a situação não é apta a configurar dano moral.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.577,00 (seis mil, quinhentos e setenta e sete reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa legal (Selic – IPCA) a partir da citação. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.